Tribunal: TJDFT
Processo: 0719256-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Órgão : Plantão Judicial Processo no : 0719256-42.2025.8.07.0000 Espécie : HABEAS CORPUS CRIMINAL Paciente : GERARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA Plantonista : Desembargador Waldir Leôncio C. Lopes Júnior DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado JOHNNY LOPES DAMASCENO em favor de GERARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA, condenado a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, regime inicial fechado, pelo crime de estupro de vulnerável, cujo mandado de prisão expedido pela VEP foi cumprido em 15/5/2025. Alega o impetrante ser o paciente GERARDO, idoso de 72 anos, portador de amaurose bilateral (cegueira bilateral) e, em decorrência de três acidentes vasculares cerebrais, de epilepsia, além de hipertensão arterial sistêmica e de perda dos movimentos do lado esquerdo do corpo, com uso contínuo de medicação controlada. Mais a mais, argumenta: “Devido aos AVC’s, não consegue [o paciente] ficar em pé sem o apoio de uma pessoa, tendo participado da audiência de custódia em uma cadeira de rodas, não consegue comer e nem realizar suas necessidades fisiológicas sozinho, necessitando totalmente do cuidado de uma terceira pessoa, papel realizado por seus filhos em sua residência”. Diz que, em audiência de custódia, foi determinado que o paciente fosse encaminhado à UBS/DCCP e que os autos fossem remetidos, com urgência, à VEP para análise do pedido de prisão domiciliar humanitária. Relata o impetrante que o sistema carcerário do DF não tem condições de prestar o atendimento médico de que o paciente necessita e que há risco de morte caso permaneça ele preso. Nesse quadro, pugna pela prisão domiciliar humanitária, inclusive em caráter liminar e mediante monitoração eletrônica. De saída, vê-se que o presente habeas corpus é prematuro, uma vez que os argumentos ora ventilados pela impetrante sequer foram analisados no processo de origem pela autoridade judicial da Vara de Execução Penais (Execução de Pena n. 0403497-66.2025.8.07.0015). Na realidade, conforme reconhecido pelo impetrante, consta apenas despacho da VEP solicitando informações ao estabelecimento prisional, no prazo de 72h, com urgência, sobre a possibilidade de fornecimento de tratamento médico ao paciente, tanto no âmbito interno como externo. Ou seja, nada ainda foi decidido pela VEP sobre o cabimento da prisão domiciliar humanitária. O exame do presente habeas corpus por este Tribunal implica supressão de instância. Outrossim, ainda que se cogitasse da análise, de ofício, da matéria objeto da impetração, para fins de concessão de liminar, não se evidenciam elementos probatórios robustos o suficiente para afirmar que o impetrante faz jus, de imediato, à prisão domiciliar humanitária. A realidade médica do paciente à luz das condições de tratamento disponibilizadas pelo sistema carcerário local ainda é objeto de apuração pelo Juízo da Vara de Execução Penal e será analisada no momento adequado, com observância do contraditório. Não é, portanto, caso de liminar, sem prejuízo, inclusive, do posterior exame a respeito do cabimento do writ pelo eminente Relator, Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Remetam-se, pois, os autos à relatoria originária. I. Brasília / DF, 17 de maio de 2025. Des. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial